Tribunal: TJDFT
Processo: 0749137-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA No 988/STJ.
I – A r. decisão que, em saneamento e organização do processo, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada na contestação, não tem previsão de impugnação no rol art. 1.015 do CPC e, na demanda em concreto, não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, consoante tese fixada no Tema no 988/STJ. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.
II – Agravo interno desprovido.